Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-78.2020.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700488-78.2020.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JASSON RIBEIRO DOS SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Jasson Ribeiro dos Santos contra a decisão desta Relatoria que acolheu preliminar de perda superveniente do objeto da ação suscitada de ofício e extinguiu a demanda sem resolução do mérito. Fixou honorários a cargo do embargante em observância ao princípio da causalidade estabelecido no Código de Processo Civil (id 33776045). O embargante alega a ocorrência de contradição diante da ocorrência de bis in idem em virtude de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que em acordo extrajudicial firmado entre a viúva de Jasson Ribeiro dos Santos e o embargado já havia previsão de pagamento de honorários (id 33816787). Contrarrazões apresentadas (id 34111788). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou aclará-la, de modo a dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade, o que não vislumbro no presente caso. A condenação da parte que deu causa à demanda (principio da causalidade) ao pagamento de honorários sucumbenciais em casos de extinção por perda do objeto da ação decorre de disposição legal, de observância obrigatória. Destaque-se que os honorários sucumbenciais não se confundem com honorários estabelecidos contratualmente (extradudiciais), de maneira que não há que se falar em bis in idem. Apesar da possibilidade de que os honorários sucumbenciais sejam objeto de acordo entre as partes, não é o caso dos autos. Os honorários fixados no acordo extrajudicial firmado entre a viúva de Jasson Ribeiro dos Santos e o embargado em nada se confundem com os honorários sucumbenciais fixados na presente demanda. Destaque-se que o embargante sequer fez parte do referido acordo extrajudicial e não há, portanto, que se falar em dupla condenação. Além disso, os honorários constituem remuneração direcionada ao advogado da parte, de forma que apenas este poderia firmar acordo acerca da referida verba. O embargante não aponta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apenas faz considerações genéricas que revelam sua insatisfação com o decidido. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas, razão pela qual se impõe que seja mantida a decisão embargada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator